Tribunal: TJDFT
Processo: 0740444-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0740444-96.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTINA SOUTO MAYOR MONCAO SOARES AGRAVADO: CARLOS EUGENIO RODRIGUES LIMA MONÇÃO SOARES D E S P A C H O Instada para retificar o polo passivo do recurso, consoante édito de ID 43339191, haja vista que o inventariado não detém capacidade processual para figurar nos autos, a parte agravante quedou-se inerte (ID 43882088). Desse modo, com amparo no art. 76, caput e § 2o, inc. I, do Código de Processo Civil, suspendo o processo e fixo prazo de 20 (vinte) dias para que seja sanado o vício apontado, sob pena de não conhecimento do recurso. Intime-se. Brasília (DF), data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador